Tribunal: TJSP
Processo: 2001463-06.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Mandado de Segurança. Violência doméstica. Pleito ministerial que objetiva a imposição de medidas cautelares. Alegação de violação a direito líquido e certo. Liminar indeferida.

1. Mandado de segurança impetrado em face de decisão judicial que indeferiu requerimento da vítima para a concessão de medidas protetivas. Artigo 19 da Lei Maria da Penha que confere ao Ministério Público legitimidade

Ementa:
Mandado de Segurança. Violência doméstica. Pleito ministerial que objetiva a imposição de medidas cautelares. Alegação de violação a direito líquido e certo. Liminar indeferida.

1. Mandado de segurança impetrado em face de decisão judicial que indeferiu requerimento da vítima para a concessão de medidas protetivas. Artigo 19 da Lei Maria da Penha que confere ao Ministério Público legitimidade para requerer medidas protetivas de urgência em favor de vítimas de violência doméstica.
2. Decisão devidamente fundamentada, demonstrando a a carência dos requisitos autorizadores da medida cautelar pleiteada.
3. Prova oral colhida que, por ora, se mostra contraditória. Ausência de laudo pericial e de prontuário ou laudo médico que comprove a lesão corporal sofrida pela vítima.
4. Situação que não indicava a indispensabilidade das medidas protetivas. Decisão judicial que se ateve ao quadro probatório provisoriamente apurado no curso de investigação e que se encontra em sua fase inicial. Situação não reveladora da violação a direito líquido e certo. Decisão que não encerra juízo definitivo sobre os fatos. Possibilidade de nova análise sobre a aplicabilidade das medidas a qualquer momento da persecução penal.
5. Segurança denegada.